Tribunal: TJPA
Processo: 0008873-96.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008873-96.2014.8.14.0045

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. CONTRATO DE TRABALHO IRREGULAR. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS DE FGTS. PRECEDENTES DO STF. LIMITAÇÃO AO QUINQUNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I- O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que é cabível o pagamento de saldo de salário e FGTS aos contratos irregulares, o que ocorreu,
in casu,
limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme Decreto nº 20.910/32. Uniformização do entendimento no Recurso Extraordinário nº 596478/RR.

II- As contratações consideradas ilegítimas por ausência de realização de concurso público não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, tendo como uma das suas exceções o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, o que também se aplica aos casos de nulidade decorrente da contratação temporária.

III-
Inversão do ônus de sucumbência, ficando o Apelado isento do pagamento de custas (alínea “g”, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER

E

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ - SINDSAÚDE,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida contra o
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Sindicato Autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 15038402).

Em suas razões, aduz que o STF reconhece a nulidade do contrato firmado com a Administração quando a contratação temporária se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas, descaracterizando o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da CF, o que gerou a tese formulada no Tema 916 do STF.

Argui que os documentos juntados com a inicial comprovam o vínculo jurídico administrativo temporário, posto que somente no ano de 2012, com o advento do Decreto 377/2012 que regulamentou a Lei Municipal 055/2011 a situação foi regularizada.

Defende a aplicação da prescrição trintenária no caso em tela.

Quanto aos índices de atualização monetária das dividas da Fazenda Pública, aponta que a TR foi considerada inconstitucional pelo STF.

Colaciona jurisprudências que entende coadunar com as teses defendidas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido de pagamento das verbas relativas ao FGTS do período trabalhado.

O Município de Redenção não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 15038405

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 17235543).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca d
o direito ou não ao recebimento dos depósitos do FGTS aos servidores temporários, contratados sem concurso público.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora em custas e honorários sucumbenciais, os quais foram suspensos em razão da concessão da justiça gratuita.

Pois bem.

Narram os autos que os autores foram contratados temporariamente pelo Município de Redenção para exercerem os cargos de agentes comunitários de saúde, todavia, todos eles extrapolaram o prazo da contratação temporária, conforme as declarações de tempo de serviço expedidas pela Secretaria Municipal de Administração.

Os contratos administrativos de trabalho sem concurso público, fundamenta-se no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem como no art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os coloca na condição de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Tal excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

No caso em tela, observa-se que os contratos de trabalho dos apelantes foram celebrados no ano de 2009, perdurando até o ano de 2012, mediante sucessivas renovações. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Com efeito, o presente pleito encontra respaldo exatamente nesta nulidade, uma vez que os contratos foram renovados sucessiva e tacitamente, perdendo sua natureza transitória, momento em que a relação jurídica entre as partes passa a ser regida pelas normais constitucionais.

Nesse diapasão, o art. 7º, inciso III, da CF/88, prevê o direito às verbas do FGTS a todo trabalhador, o que se aplica em favor do servidor público temporário, ainda que não regido pela CLT, quando seu contrato de trabalho seja considerado nulo.

O art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que rege o FGTS, por sua vez, estendeu o direito ao FGTS aos contratos declarados nulos.

Tal matéria já foi objeto de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 596478/RR, objetivando uniformizar o entendimento referente à discussão travada, alçado ao status de decisão de repercussão geral.

Nesse sentido, restou decidido pela Suprema Corte,
in verbis
:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.(STF, Relator: Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Todavia, ainda se discutia acerca do alcance da decisão citada aos servidores “temporários”, já que a espécie daquele precedente cuidava de empregados públicos. No entanto, com a decisão do Ag. Reg. em RE nº 895070/ MS, da lavra do Ministro Dias Toffoli, em sessão plenária do STF, de 8/9/2015, a questão foi sedimentada, uma vez que o julgado declara taxativamente a extensão do direito à percepção da verba fundiária aos servidores temporários, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, 'mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados'.

2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido. (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015).

Depreende-se, desse modo, que o STF não fez distinção entre os servidores celetistas e servidores públicos submetidos ao regime jurídico-administrativo.

Diante de tal entendimento definitivo acerca da matéria pela Suprema Corte, é imperioso entender algumas questões:

Estabelece o art. 104 do Código Civil Brasileiro de 2002:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

Pois bem, o negócio jurídico que não se enquadra nesses elementos de validade é, por regra, nulo de pleno direito, ou seja, haverá nulidade absoluta ou nulidade. Esta, diferentemente da anulabilidade (nulidade relativa), não precisa ser declarada para surtir efeitos.

Como no presente caso tem-se hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, já que os atos jurídicos em questão foram feitos sem a observância da forma prescrita em lei, aprovação em concurso público, formalidade imposta na Constituição, nossa lei maior, não há dúvida alguma de que os atos são nulos, não precisando serem declarados, podendo-se dizer também que a nulidade está implicitamente declarada, quando se declara os efeitos decorrentes da relação posta em juízo.

Os julgamentos acima apontados garantem, às pessoas contratadas sem concurso público pela Administração Pública, o direito ao saldo de salário e depósito do FGTS, previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, §2º da CF/88.

Caso assim não fosse estar-se-ia dando azo a tese do enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, que usufruiu da força de trabalho humana, sem a devida contraprestação salarial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, resta evidente o direito dos apelantes à percepção dos depósitos relativos ao FGTS, devendo a sentença ser reformada neste aspecto.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Ademais, pelo tempo de labor de forma temporária, sem concurso público e sem contrato válido, pois com prazo extrapolado, se conclui pela nulidade do vínculo em decorrência do desvirtuamento que sofreu o contrato temporário para o cargo de agente comunitário de saúde, desrespeitando ao artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado.

Pelo exposto, os contratos colacionados aos autos pela parte autora eram temporário e se tornaram nulos pelo desrespeito do prazo, e, mesmo nulos, geram efeitos, consoante jurisprudência consolidada do STF, senão vejamos:

(...)

O precedente acima colacionado, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, é suficiente para demonstrar a geração de efeitos por contratos considerados nulos, vez que reconhece aos servidores, nessas situações, direito à percepção de saldo de salário e aos valores de FGTS.”

Prescrição

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono a respeito da matéria, firmando entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive FGTS, em face da Fazenda Pública, o prazo a ser aplicado é quinquenal, em atenção ao disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º - As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No mesmo sentido é a Súmula 85 do STJ:

Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. 'O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos' (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014)

Portanto, delimita-se os últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação, para o alcance da verba de FGTS pleiteada.

Verbas consectárias

Em virtude da condenação, passo a análise das verbas consectárias.

Por força dos julgamentos, proferidos pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09), foi declarado parcialmente inconstitucional, mas teve seus efeitos modulados em decisão datada de 25/03/15, de modo que, acerca dos critérios de atualização ali disciplinados, ficou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança até o advento da lei nº 11.960/09 e, a partir dessa data, deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e).

Resulta, assim, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Quanto à incidência de juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09) e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Custas e honorários advocatícios

Em razão da reforma, inverto o ônus de sucumbência, ficando o Município isento do pagamento de custas, na forma do disposto na alínea “g”, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93.

No que tange às verbas honorárias, a condenação é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. Dessa forma, condeno o Município de Redenção ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, reconhecendo o direito ao recebimento de
FGTS
aos autores, condenando o Município de Redenção ao pagamento do valor correspondente aos depósitos de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação. Verbas consectárias, custas e honorários, conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém,
08 de julho
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024